Tribunal: TJPA
Processo: 0009006-71.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009006-71.2018.8.14.0022

APELANTE: ARINILSON ALMEIDA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR.
ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90.
SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENDIDA ABSOLVIÇO DO APELANTE POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE LHE É ATRIBUIDA. ALEGAÇO INFUNDADA. PALAVRA DAS VÍTIMAS, PRESTADO DE FORMA FIRME E COM DETALHES.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PENA BASE PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO.

I - PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90.
Constata-se que a prescrição se efetiva no

prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal, haja vista que a pena aplicada para o crime do art. 244-B do ECA foi de
01 (um) ano de reclusão.
Todavia, conforme o art. 115, do Código Penal, a prescrição efetiva-se

realmente no prazo de 02 (dois) anos
, em razão do apelante, na data do fato, ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
conforme cópia da carteira de identidade (ID 10503706 – Pág. 29), o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

II - Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, que foi publicada em cartório em 05/12/2019, conforme certidão de ID 10503693, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente
,
pois transcorrido lapso temporal superior aos 02 anos exigidos, contado da última causa interruptiva.

III -
Inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência de probatória, em face das robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável;

IV -
Observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, eis que possuindo 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, o magistrado aplicou a sanção inicial acima do mínimo, diante de toda gravidade do delito.

V -
R
ecurso conhecido e improvido.
Reconhecimento,
de ofício
,

da extinção da punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal
, n
os termos da fundamentação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, bem como em reconhecer, de ofício, a
prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/90,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ARINILSON ALMEIDA BARBOSA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 07 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO,
mais 200 dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do CPB e art. 244-B do ECA, em regime fechado, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Única de Igarapé Miri/PA
.

Em suas razões (ID 10503702), a defesa de
Arinilson Almeida Barbosa
afirma que

a sentença condenatória deve ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal alegando ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Requer, ainda, a utilização da fração de 1/6 para cada circunstância avaliada negativamente.

Em contrarrazões
(ID 10503704),
o Órgão Ministerial

requer o conhecimento do presente recurso e seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta

na exordial acusatória, que
no dia 03 de dezembro de 2018, por volta das 02h da madrugada, o réu na companhia do próprio filho, o adolescente Lenildo Monteiro Soares, subtraiu, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de um terçado, a quantia de R$- 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) das vítimas Ednaldo José de Castro Moraes, Maria de Jesus Ferreira Gomes, Matheus Gomes Maués e Dulceleia Fonseca Miranda, fato ocorrido nesta Cidade.

Consta nos autos, que a vítima Ednaldo José de Castro Moraes declarou perante a autoridade policial que, no dia e hora acima mencionado, estava dormindo na companhia das demais vítimas quando acordou com barulho nas portas e janelas de sua residência, tendo levantado para averiguar a situação.

Narram os autos que, a referida vítima foi até o seu estabelecimento comercial, que fica na parte da frente da casa, tendo sido surpreendido com a presença dos denunciados e do adolescente Lenildo Monteiro Soares, os quais estavam armados com terçados e exigiam dinheiro.

Aduz a denúncia que os indivíduos encontraram R$- 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no local, o que foi subtraído, porém, não satisfeitos, os denunciados passaram a exigir mais dinheiro, ocasião em que a denunciada Iracema Rodrigues Monteiro puxando os cabelos da vítima Maria de Jesus Ferreira Gomes, determinou que a mesma abrisse a porta da residência para que roubassem valores do local.

Consta que, neste momento, o denunciado Arinilson Barbosa passou a enforcar a vítima Matheus Gomes Maués, sendo que a agressão só veio a cessar após a vítima Ednaldo José de Castro desferir uma paulada contra o denunciado.

Por fim, os denunciados empreenderam fuga pela janela da residência, tendo as vítimas reconhecido os mesmos.

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de
matéria de ordem pública
, passível de ser
conhecida de ofício
, em qualquer grau de jurisdição, com regras,
causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

No caso dos autos,
necessária se faz a declaração, de ofício, da extinção da punibilidade em virtude da
prescrição da pretensão punitiva na forma Superveniente ou Intercorrente
. Ressalvando-se que a referida modalidade de prescrição é analisada com base na pena aplicada, com trânsito em julgado para a acusação, situação do presente processo, e corre entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado desta, sendo que alguns doutrinadores a chamam de prescrição “retroativa intercorrente”.

Na hipótese, o recorrente foi condenado em concurso material à pena total de 07 anos e 08 meses de reclusão. Considerando a regra do art. 119 do CPB, a qual dispõe que:
“no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”,
hei de realizar o cálculo do prazo prescricional individualmente.

PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada para o crime do art. 244-B do ECA foi de
01 (um) ano de reclusão.
Todavia, conforme o
art. 115, do Código Penal
, a
prescrição efetiva-se
REALMENTE NO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS
, em razão do apelante, na data do fato ser
menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
conforme cópia da carteira de identidade (ID 10503706 – Pág. 29), o que implica na redução do prazo prescricional pela metade.

Transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, que foi publicada em cartório em 05/12/2019, conforme certidão de ID 10503693, este é o último marco interruptivo ocorrido da prescrição, nos termos do Art. 117, inciso IV, do Código Penal. Nesse contexto, cabe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente
,
pois transcorrido lapso temporal superior aos 02 anos exigidos, contado da última causa interruptiva.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso é reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto à prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, não sendo possível submeter o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal.

Face o reconhecimento da prescrição, deixo de examinar os pedidos referente a absolvição do crime de corrupção de menores por restar prejudicado.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES.

Alega a defesa que a sentença condenatória deverá ser reformada, para um decreto absolutório, haja vista a insuficiência de provas para a condenação do recorrente para o crime de roubo majorado, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Verifico, ao analisar os autos, que as provas trazidas ao processo são suficientes para embasar a decisão condenatória tomada pelo Magistrado de primeiro grau, vez que os depoimentos das quatro vítimas, prestados em juízo, no qual afirmam categoricamente a autoria delitiva, já que conhecem o apelante Arinilson, por ser seu vizinho, sendo prova suficiente para embasar uma sentença condenatória,
senão vejamos
:

A vítima
Ednaldo José de Castro Maués
, quando ouvida em juízo, declarou que se recorda dos fatos
. Que já conhecia o denunciado. Que ele é seu vizinho
. Que o pai da denunciada Iracema é seu primo. Que o adolescente é apenas filho da denunciada. Que possui uma venda e apenas vende em horário comercial. Que o denunciado bateu duas horas da madrugada para comprar mercadoria. Que a vítima disse que não vendia. Que em razão da negativa, o denunciado deu um piso na porta e na janela. Que o filho do depoente resolveu abrir a porta para vender a mercadoria
, em razão de já conhecer os denunciados.
Que seu filho abriu a janela, ocasião em que o denunciado Arinilson disse que era um assalto e pulou para dentro da casa. Que ele pegou o dinheiro da venda e colocou dentro do short. Que a denunciada Iracema ficou do lado de fora. Que não lhe bateram. Que ele puxou o cabelo da sua esposa, pedindo mais dinheiro. Que após agredir sua esposa, o denunciado começou a estrangular seu filho. Que o depoente reagiu batendo com um pedaço de pau no denunciado, ocasião em que o denunciado empreendeu fuga pela janela. Que tem certeza que foram os denunciados, juntamente com o adolescente. Que foi encontrado no outro dia um terçado ao lado do banheiro. Que o terçado foi usado para atingir a janela. Que o denunciado Arinilson é perigoso. Que não recuperou o dinheiro. que há comentários de que quando o acusado sair ele vai ajustar uma conta com o depoente (fls. 66).

A vítima
Maria de Jesus Ferreira Gomes
narrou que também foi vítima do crime. Que os denunciados entraram na casa, no momento em que a depoente estava no quarto. Que foi para fora do quarto, tendo o denunciado Arinilson puxado o seu cabeço pedindo mais dinheiro. Que não viu terçado nas mãos do denunciado.
Que as famílias são vizinhas
. Que pediu para não baterem no seu filho. Que viu a denunciada Iracema na parte de fora da casa (fls. 66).

Por sua vez, a vítima
Matheus Gomes Maués
relatou que foi dormir na casa dos seus pais nesse dia. Que durante a madrugada, bateram na porta, porém ninguém abriu. Que em determinada hora, os denunciados chutaram a porta.
Que o denunciado Arinilson é seu vizinho.
Que não quiseram abrir a porta para ele. Que o acusado se identificou. Que ele queria gasolina, porém quando abriu a janela, o denunciado pulou para entro de casa. Que a denunciada ficou do lado de fora. Que o filho dela também entrou na casa. Que foi imobilizado e que estava sendo estrangulado. Que roubaram R$- 2.500,00 reais. Que eles queriam mais dinheiro. Que não viu nenhuma arma. Que o denunciado Arilson arrastou sua mãe pelos cabelos para que ela desse mais dinheiro. Que após soltar sua mãe, o denunciado e o adolescente começaram a estrangular o depoente. Que seu pai deu com um pedaço de pau neles. Que o denunciado disse que iria acertar as contas com o pai do depoente (fls. 66).

Por fim, a vítima
Dulceleia Fonseca Miranda
confirmou os fatos narrados na denúncia, pois estava presente no dia do crime.
Disse que viu o denunciado Arinilson e o adolescente pularam a janela e anunciaram o assalto. Que conhece o denunciado da vizinhança.
Que tem certeza que era o denunciado e seu enteado. Que a denunciada Iracema pediu para abrir a porta. Que o denunciado e seu enteado enforcaram o marido da depoente porque queria mais dinheiro. Que viu uma terçadada na janela (fls. 66).

As demais testemunhas nada esclareceram quanto aos fatos.

O apelante negou que tenha ido até a casa das vítimas praticar o crime de roubo, mas apenas comprar gasolina.

Pelo que se percebe, por tudo que foi dito nos autos, existiu o crime de roubo, tendo os depoimentos das vítimas, nesse tipo de delito, credibilidade suficiente para embasar um decreto condenatório, não se podendo reformar uma decisão condenatória quando a mesma esta lastreada em provas suficientes para lhe manter incólume.

A materialidade delitiva
restou demonstrada pelo inquérito, corroborado pela própria palavra das vítimas, já que a
res furtiva
não foi recuperada.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a
autoria e a materialidade do crime
de roubo.
Por esta razão
, rejeito a tese de
absolvição
e

mantenho

a
condenação
imposta.

DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa requereu o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, tendo em vista a ausência de fundamentação na dosimetria. Ainda, postulou

pela utilização da fração de 1/6 para cada circunstância negativa. Transcrevo a dosimetria na parte que interessa, em especial quanto as circunstâncias consideradas negativas:

“
Assim, tendo em vista o conjunto probatório seguro e a existência de elementos indiciários da prática do delito descrito na denúncia, a condenação do réu Arinilson Almeida Barbosa, vulgo Trinda, pelo delito previsto no art. 157, §2°, inciso II do CPB e art. 244-B do ECA é medida a se impõe.

(...) Passo a dosimetria da pena do réu Arinilson Almeida Barbosa, vulgo Trinda, nos termos do art. 68 do CPB.

Para o crime do art. 157 do CPB, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que
a culpabilidade é grave, na medida em que praticou violência física contra 04 vítimas. O réu é primário. Nada foi apurado acerca da sua personalidade e conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. Quanto as circunstâncias do delito são negativas, vez que o delito ocorreu durante a madrugada, período em que as vítimas ficam mais vulneráveis. As conseqüências do delito são negativas em razão do trauma causado nas vitimas e pelo fato das vitimas não terem recuperado o dinheiro subtraído (R$- 2.500,00 reais).
Desse modo, diante de
03 circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no mínimo legal
. Na segunda fase da dosimetria não há agravantes de pena. Porém deve incidir a
atenuante da menoridade
(art. 65, inciso I do CPB),
devendo a reprimenda ser reduzida
em 02 (dois) anos e 50 (cinqüenta) dias-
multa ficando dosada em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinqüenta) dias-multa, no mínimo legal
.

Na terceira fase, não há causa de diminuição, porém incide o aumento de 1/3 previsto no inciso II do §2° do art. 157 do CPB (concurso de pessoas), devendo a pena ser aumentada no patamar de 1/3, ficando
definitivamente dosada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no mínimo legal
. Para o
crime do art. 244-B do ECA
, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade do agente é normal a espécie. O réu é primário. Nada foi apurado acerca da sua personalidade e conduta social. Os motivos são inerentes ao tipo penal. Quanto as circunstâncias do delito são negativas, vez que o delito ocorreu durante a madrugada, período em que as vítimas ficam mais vulneráveis. As conseqüências do delito são inerentes ao tipo penal. Desse modo, diante de uma circunstância desfavorável,
fixo a pena base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
. Na segunda fase da dosimetria não há agravantes de pena. Porém deve incidir a atenuante da menoridade (art. 65, inciso I do CPB), devendo a reprimenda ser reduzida ao mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão que torno definitiva diante da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

O réu praticou os delitos mediante mais de uma ação, sendo imperioso a aplicação do concurso material de crimes previsto no art. 69 do Código Penal com a somatória das penas. Assim, fica o réu Arinilson Almeida Barbosa, vulgo Trinda,
definitivamente condenado a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no mínimo legal.

O regime inicial de pena deverá ser o fechado, em razão da existência de circunstancias judiciais desfavoráveis (art. 33, §3° do CPB), não tendo o réu cumprido 1/6 da pena par fixação de regime menos gravoso, haja vista que se encontra preso há 01 ano.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CPB), bem como o sursis (art. 77 do CPB). Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o réu Arinilson Almeida Barbosa, vulgo Trinda, qualificado nos autos, para cumprir a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, por infração ao art. lf pi §2°, incisi II do CPB e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CPB
”. (grifei).

A sentença fundamentou adequadamente a análise negativa da culpabilidade em face do excesso de violência empregada, as quais transcenderam as consequências naturais do tipo, à medida que agrediram fisicamente duas das quatro vítimas, demonstrando, portanto, maior reprovabilidade ou reprovabilidade anormal ao tipo penal de roubo.

Em relação à circunstância do crime, não há dúvida de que um crime praticado durante o repouso noturno, invadindo a residência das vítimas foge do tipo penal, incutindo maior intimidação, além de facilitar a ação dos criminosos. Assim, correta a valoração negativa.

No que concerne às
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram negativas
,
causando trauma e medo as vítimas
em decorrência dos fatos, devendo permanecer como circunstância negativa.

Assim, observa-se que pena base foi aplicada de forma justa e proporcional ao caso em concreto, eis que possuindo 03 (três) circunstâncias judiciais negativas, o magistrado aplicou a sanção inicial acima do mínimo, diante de toda gravidade do delito.

Vê-se que o magistrado, fundamentou adequada e suficientemente as circunstâncias judiciais as quais considerou negativas, não havendo a necessidade de qualquer modificação quanto a sua fundamentação ou quanto a proporção de aumento, eis que se encontra coerente ao caso em concreto.

Nesse sentido o posicionamento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. RECURSO APENAS EM RELAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. IMPROVIMENTO. 1. A fundamentação idônea não exige argumentação extensa e exaustiva dos motivos da exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, bastando que o magistrado aponte basicamente suas razões de julgamento. 2. Havendo pelo menos uma circunstância judicial negativa, já se autoriza o arbitramento da pena acima do grau mínimo, sendo que o valor dado a cada circunstância do art. 59 do CP não é aritmético, dependendo da discricionariedade do julgador. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2017.04341704-59, 181.559, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-11).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Mantenho, assim, as demais fases do cálculo dosimétrico.

Desta forma, em virtude da prescrição operada quanto ao crime de corrupção de menores, resta o apelante Arinilson Almeida Barbosa condenado à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa pelo crime do art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Em face do exposto,
conheço do recurso e nego provimento ao recurso
, porém,
de ofício
, declaro extinta a punibilidade quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, 115 e 119, todos do Código Penal
, n
os termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023